Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703716-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAISY BARBARA BORGES CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daisy Barbara Borges Cardoso contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 213785418 do processo de referência) que, nos autos dos embargos à execução fiscal movidos pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0747419-18.2024.8.07.0016, determinou a apresentação de garantia, sob pena de rejeição liminar dos embargos, nos seguintes termos: Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por DAISY BARBARA BORGES CARDOSO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte embargante requereu os benefícios da gratuidade da justiça, bem como o processamento da demanda sem a necessidade de garantir a dívida em cobrança. É o breve relato. DECIDO. Os documentos apresentados pela embargante nos IDs 210082292, 210082294 e 210083448 demonstram a sua hipossuficiência financeira par arcar com as despesas processuais e eventuais honorários advocatícios, tendo em vista o alto valor da causa, pelo que DEFIRO-lhe os benefícios da gratuidade da justiça. Anote-se. Por outro lado, a hipossuficiência patrimonial, necessária para o processamento dos embargos sem a devida garantia do juízo, não restou demonstrada nos autos. Isso porque a análise da documentação carreada ao feito (IDs 210082291, 210083445 e 210083446) evidencia que a embargante é atualmente proprietária de dois imóveis (matrículas ns. 213540 e 213562) e dois veículos livres de restrições (placas PAW-4386 e REG-1B10). Assim, por mais que um imóvel possa ser considerado bem de família, os outros bens podem servir de garantia da dívida exequenda. Ante o exposto, não reconheço a hipossuficiência patrimonial da embargante e determino que assegure o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de rejeição liminar dos embargos. Intime-se. Inconformada, a embargante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68472690), conta ser professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Diz ter sido admitida em 23/2/1984, tendo recebido a TIDEM durante certo período. Assevera que “sem adentrar no mérito de que tais valores podem ser ou não devidos pela parte Agravante, situação que demandaria dilação probatória, certo é que ele não pode sofrer qualquer prejuízo em seu patrimônio sem que lhe seja oportunizado o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório”, Defende que o indeferimento da garantia da dívida exequenda “não o torna a medida satisfativa e irreversível, pois mesmo que seja concedida decisão que afastada a exigência da garantia do juízo, em caso de futura improcedência dos Embargos a Execução basta que o DF volte a realizar a cobrança nos ditames legais”. Aduz não se tratar de antecipação de tutela satisfativa, mas de mera suspensão temporária da cobrança até o deslinde final da lide, para evitar prejuízos à recorrente, mormente em se tratando de dívida de alto valor (R$ 477.047,51). Afirma ter recebido a citada gratificação (TIDEM) de boa-fé, o que a eximiria do dever de restituir os valores que lhe foram pagos pelo Distrito Federal. Destaca não ter patrimônio para garantir o crédito exequendo. Ressalta estar incorreto o período cobrado pela SEE/DF, de 1/4/2002 a 28/2/2013, porque só foi assinado o Termo de Opção pela Gratificação de Dedicação Exclusiva (TIDEM) em 24/10/2007 – o que excluiria a cobrança no período de 01/04/2002 a 24/10/2007. Diz ter pedido demissão da ABCEC - Associação Brasil Central de Educação e Cultura em 7/2/2008, de modo que não exerceu vínculo remunerado concomitante entre o período de 8/2/2008 a 28/02/2013. Reputa possível a oposição de embargos à execução fiscal sem garantia da execução. Invoca o direito constitucional de acesso à Justiça, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa. Colaciona ementas em que o c. STJ reconheceu a possibilidade de ser mitigada a obrigatoriedade de garantir integralmente o crédito executado para recebimento dos embargos. Assevera que “determinar a garantia da dívida exequenda concedida pelo juízo a quo poderá causar danos irreversíveis. Isso porque, irá exigir da parte Agravante despender do seu patrimônio quantia demasiadamente vultosa, medida essa sem possibilidade de reversibilidade”. Pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o magistrado não reconheceu a hipossuficiência patrimonial da agravante e determinou que fosse prestada garantia ao juízo. Discorre sobre o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e da menor onerosidade da execução. Reitera não possuir condições financeiras de arcar com a garantia do juízo sem prejuízo de seu próprio sustento. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao final, pede: Pelo exposto, requer, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja determinado a desnecessidade de garantia do juízo. Outrossim, após concessão do efeito suspensivo ativo ora pleiteado, requer seja oficiado o MM. o Juízo a quo, para que da mesma tome ciência. Seja intimado o agravado, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores para que apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento nos termos da Lei. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (Id 213785418 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Compulsando os autos de origem (processo n. 0747419-18.2024.8.07.0016), verifico se tratar de embargos à execução fiscal opostos pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, em que requer a procedência dos embargos para que seja declarada a decadência e a prescrição dos débitos cobrados pelo embargado, ora agravado, no bojo da execução fiscal n. 0728202-86.2024.8.07.0016. Afirma que, no bojo da execução fiscal, o Distrito Federal persegue o pagamento de R$ 477.047,51 por débitos a título de Reposições e Indenizações de parcelas da TIDEM, entre o período de 01/04/2002 a 28/02/2013. Superada a tese da decadência e da prescrição, requer o reconhecimento da boa-fé no recebimento dos valores a título de gratificação TIDEM; subsidiariamente, requer o reconhecimento da alteração do período cobrado, uma vez que não exerceu vínculo remunerado concomitante no período de 8/2/2008 a 28/2/2013. Como relatado, a decisão agravada deferiu o benefício da justiça gratuita à embargante/agravante, mas não reconheceu a hipossuficiência patrimonial da recorrente e determinou prestação de garantia ao juízo, nos seguintes termos (Id 213785418 do processo de referência): (...) Os documentos apresentados pela embargante nos IDs 210082292, 210082294 e 210083448 demonstram a sua hipossuficiência financeira par arcar com as despesas processuais e eventuais honorários advocatícios, tendo em vista o alto valor da causa, pelo que DEFIRO-lhe os benefícios da gratuidade da justiça. Anote-se. Por outro lado, a hipossuficiência patrimonial, necessária para o processamento dos embargos sem a devida garantia do juízo, não restou demonstrada nos autos. Isso porque a análise da documentação carreada ao feito (IDs 210082291, 210083445 e 210083446) evidencia que a embargante é atualmente proprietária de dois imóveis (matrículas ns. 213540 e 213562) e dois veículos livres de restrições (placas PAW-4386 e REG-1B10). Assim, por mais que um imóvel possa ser considerado bem de família, os outros bens podem servir de garantia da dívida exequenda. Ante o exposto, não reconheço a hipossuficiência patrimonial da embargante e determino que assegure o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de rejeição liminar dos embargos. (...) Ressalto que o presente agravo de instrumento limitar-se-á à análise da necessidade da garantia de juízo. Isso porque, ainda que a embargante/recorrente tenha discorrido sobre a incorreção do período de cobrança no bojo da execução fiscal movida pelo Distrito Federal, a decisão agravada se limitado a exigir a garantia do juízo para o prosseguimento do feito. Não houve pronunciamento quanto à alegada indevida contagem de tempo. Assim, incursões para exame da matéria relativa à correção da cobrança feita pelo agravado no feito executivo implicaria grave supressão de instância. Objeto do presente recurso é, portanto, o exame da (des)necessidade de garantia do juízo para o recebimento dos embargos à execução fiscal. Para o caso, o juízo de origem não reconheceu a hipossuficiência patrimonial da embargante, “porque a análise da documentação carreada ao feito (Ids 210082291, 210083445 e 210083446) evidencia que a embargante é atualmente proprietária de dois imóveis (matrículas ns. 213540 e 213562) e dois veículos livres de restrições (placas PAW-4386 e REG-1B10). Assim, por mais que um imóvel possa ser considerado bem de família, os outros bens podem servir de garantia da dívida exequenda”. Determinou, assim, a garantia do juízo nos autos do processo de execução, a ser feita mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora, sob pena de rejeição liminar dos embargos. A agravante pugna pela reforma da decisão agravada, pois afirma não possuir condições financeiras para garantir o débito. Ocorre que, conquanto alegue genericamente não ter condições para garantir a dívida, deixou de colacionar aos autos qualquer documento que corrobore dita alegação. Não impugnou a agravante a afirmação que fez o magistrado a quo no sentido de que seus imóveis e/ou seus veículos poderiam ser indicados à penhora para garantir a execução fiscal. Apenas aduziu, de forma genérica, não ter meios de garantir o débito, sem, contudo, comprovar sua alegada hipossuficiência. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora